Tribunal: TJES
Processo: 0004329-68.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004329-68.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO DA CONCEICAO SILVARES, WALISON MOTA DE AMORIM, ROMARIO MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. VALIDADE. 2.
CONSEQUÊNCIAS
EXTRAPENAIS. PROVA DO FORTE ABALO EMOCIONAL
.
EXASPERAÇÃO MANTIDA. 3.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. ACOLHIMENTO.
4.
CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA MAJORANTE
.
5
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA DEMONSTRADA. DIVISÃO DE TAREFAS. REJEIÇÃO.
6.
RECURSO DE WALISON MOTA DE AMORIM DESPROVIDO. RECURSO DE BRENO DA CONCEIÇÃO SILVARES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela Defesa de dois réus condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal). O recurso busca a reforma da dosimetria da pena, com pleitos de redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para um dos réus, afastamento da majorante da restrição da liberdade e aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância para o outro réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se há fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (II) Verificar se o réu Breno da Conceição Silares faz jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP); (III) Estabelecer se a conduta do réu Walison Mota de Amorim se amolda à participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP); (IV) Aferir se foi adequada a incidência da causa de aumento da privação da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base mostra-se justificada, pois o
modus operandi
empregado, que incluiu estrangulamento e o uso de uma faca no pescoço da vítima, extrapola a violência inerente ao tipo penal, desvalorando as circunstâncias do crime.

Da mesma forma, as consequências do delito são graves, uma vez que o trauma psicológico severo, que exigiu tratamento com antidepressivos e afetou a capacidade laboral da vítima, representa dano extrapatrimonial que autoriza a majoração da reprimenda inicial.

Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante Breno da Conceição Silares, pois os documentos civis comprovam que, na data do fato, ele contava com 20 (vinte) anos de idade, preenchendo o requisito objetivo do art. 65, I, do Código Penal.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância em favor do apelante Walison Mota de Amorim. As provas demonstram que ele atuou como coautor, em plena divisão de tarefas, ao participar ativamente da contenção da vítima no interior do veículo, coagindo-a e tentando impedir sua fuga. Sua conduta foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, o que afasta a tese de contribuição secundária.

A causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima deve ser mantida. O ofendido foi mantido em poder dos agentes por cerca de três horas, durante um longo deslocamento entre municípios distintos, lapso temporal manifestamente superior ao necessário para a simples subtração do veículo e do dinheiro, o que caracteriza de forma autônoma a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso de Walison Mota de Amorim desprovido. Recurso de Breno da Conceição Silares parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A violência que excede os elementos inerentes ao tipo penal de roubo, como o estrangulamento e a manutenção de arma branca em contato com o corpo da vítima, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

O grave abalo psicológico da vítima, demonstrado pela necessidade de tratamento com antidepressivos e pelo impacto em sua capacidade laboral, ultrapassa as consequências ordinárias do delito e autoriza a exasperação da pena-base.

É obrigatório o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) quando comprovado que o agente era, à época do fato, menor de 21 (vinte e um) anos.

Não se aplica a causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) ao agente que, em divisão de tarefas, desempenha papel fundamental na execução do crime, como a contenção e intimidação direta da vítima, configurando-se a coautoria.

A restrição da liberdade da vítima por lapso temporal juridicamente relevante e superior ao estritamente necessário para a subtração do bem caracteriza a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal: arts. 29, § 1º; 33, § 2º, "a" e "b"; 65, I; 67; e 157, § 2º, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.854.344/MA, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 21/5/2025. STJ, AgRg no HC n. 854.162/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 24/2/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.140.011/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 25/6/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004329-68.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO DA CONCEICAO SILVARES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recurso para, nos termos do voto do Relator, negar provimento ao apelo de Walison Mota de Amorim e dar parcial provimento à apelção de Breno da Conceição Silvares.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004329-68.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO DA CONCEICAO SILVARES, WALISON MOTA DE AMORIM, ROMARIO MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WALISON MOTA DE AMORIM e BRENO DA CONCEIÇÃO SILVARES em face da r. sentença (Id. 16015882) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal. A ambos os réus foi aplicada a pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2020, por volta das 20h30min, no bairro São Pedro, em Vitória/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios com um terceiro indivíduo, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, a quantia de R$ 71,00 (setenta e um reais) e o veículo Chevrolet Prisma de propriedade da vítima Cleverson Batista da Vitória, que trabalhava como taxista. Consta que, ao chegarem ao destino, o denunciado BRENO aplicou um golpe "mata-leão" na vítima, arrastando-a para o banco traseiro, enquanto os comparsas assumiam o controle do automóvel. Ato contínuo, restringiram a liberdade da vítima, mantendo-a sob seu poder no interior do veículo por cerca de três horas, enquanto se deslocavam em direção ao norte do Estado, até que a vítima conseguiu empreender fuga na localidade de Jacupemba, em Aracruz/ES.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, requerendo: i) a redução das penas-base, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; ii) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante BRENO DA CONCEIÇÃO SILVARES; iii) o afastamento da causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima; e iv) a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância em relação ao apelante WALISON MOTA DE AMORIM.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, exceto no que tange ao reconhecimento da menoridade relativa de Breno.

A Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, em seu parecer, opina pelo conhecimento dos recursos para, no mérito, dar parcial provimento apenas ao apelo de BRENO DA CONCEIÇÃO SILVARES, a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso, a começar pelo pleito de redução das penas-base
impostas aos apelantes.

Revendo a sentença, constato que a sentença fixa as penas-base dos apelantes em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas aos
antecedentes, às circunstâncias e às consequências do crime. O apelo sustenta a inidoneidade da fundamentação das circunstâncias e das consequências do crime.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a r. sentença aponta o “emprego de violência e ameaça exacerbadas, que transcendem os elementos do tipo penal”. De fato, a conduta dos agentes extrapolou a grave ameaça comum ao delito de roubo, ao submeter a vítima a estrangulamento e a manterem sob a mira de uma faca em seu pescoço durante todo o trajeto. Tais ações denotam uma maior reprovabilidade da conduta e um
modus operandi
especialmente violento, justificando a exasperação da pena-base. Em linha com essa compreensão, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp n. 2.854.344/MA, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 21/5/2025, no sentido de que “
a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
”.

Da mesma forma, as
consequências do crime
foram corretamente sopesadas em desfavor do réu. A vítima relatou em juízo ter sofrido traumas severos em razão da ação criminosa, desenvolvendo dificuldades para dormir e necessitando fazer uso de medicamentos antidepressivos, além de ter sua capacidade laboral afetada mesmo após um ano do ocorrido. Tais abalos psicológicos ultrapassam o mero prejuízo patrimonial e o temor momentâneo inerentes ao tipo penal, constituindo um dano extrapenal grave que autoriza o aumento da reprimenda inicial. Em consonância com esse entendimento, o AgRg no HC n. 854.162/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 24/2/2025.

Portanto, mantenho a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, preservando as penas-base nos patamares estipulados na sentença.

Na etapa média da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, em favor do apelante BRENO DA CONCEIÇÃO SILVARES.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente. Conforme se extrai dos dados de cadastro civil juntados aos autos, o apelante BRENO nasceu em 07 de dezembro de 1999, contando, portanto, 20 anos de idade na data do fato, ocorrido em 30 de junho de 2020. Sendo assim, impõe-se a reforma da r. sentença para aplicar a referida atenuante.

Passando à revisão da fase final da dosimetria, constata-se que a defesa do apelante WALISON MOTA DE AMORIM pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, alegando que sua participação foi secundária, limitando-se a permanecer no veículo.

Neste ponto, cumpre anotar que o Código Penal diferencia autoria e participação criminosas, mas não traz uma escala de culpa entre elas, de modo que autor e partícipe podem receber a mesma pena, ou ser até mais rigorosa para o partícipe, “
na medida de sua culpabilidade
”, fórmula utilizada no caput do artigo 29 do Estatuto Repressivo.

Por outro lado, nos casos em que o agente, embora envolvido no processo causal, não participa ativa e eficazmente na perpetração do delito, colaborando de forma pouco significativa e não decisiva para o crime, incide o benefício do artigo 29, § 1º, do Código Penal, diminuindo-se a pena de um sexto a um terço.

O Professor René Ariel Dotti
1
, tomando por base a eficiência causal da participação, apregoa:

A verificação concreta da menor importância da conduta participativa é aferida em razão de sua eficiência quanto ao evento típico, considerando-se como de pequena importância aquela de leve eficiência causal. Trata-se de uma causa especial de redução obrigatória da pena e não de mera faculdade judicial. A redução de pena em tal caso é obrigatória (CP, art. 29. § 1.°).

O apelante alega que sua participação se resumiria em permanecer no veículo. No entanto, a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que o apelante atuou em coautoria, desempenhando papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.

O ofendido relatou que, após ser rendido, permaneceu no banco de trás, no meio de dois dos acusados, e que fora ameaçada por todos. O próprio Ministério Público, em suas contrarrazões, destacou que o recorrente WALISON MOTA DE AMORIM coagiu a vítima ao posicioná-la entre ele e Breno e, posteriormente, “
tentou agredi-la para impedir sua fuga
”.

A intimidação direta e na tentativa de garantir a manutenção da vítima sob o poder do grupo, por certo, configura coautoria, e não uma participação de somenos importância. A conduta do apelante foi essencial para a realização do fato típico e para o sucesso da subtração.

Impossível aplicar a redução.

Adiante, a defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento decorrente da restrição da liberdade da vítima, prevista no artigo 157, §2º, V, do Código Penal, argumentando que referido constrangimento se estendeu pelo necessário para a própria execução do crime.

Não é esta, porém, a conclusão a que se chega ao analisar o feito. Na espécie, observa-se que a restrição da liberdade da vítima durou cerca de três horas, durante um longo deslocamento entre municípios, em circunstâncias que extrapolam em muito o tempo necessário para a mera subtração do veículo, caracterizando de forma clara a majorante em questão. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, no julgamento do AgRg no REsp n. 2.140.011/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 25/6/2025, emprega a longa duração da restrição da liberdade da vítima como critério para a incidência da majorante, razão pela qual, a preservo.

Encerrada a apreciação do recurso, resta atendido apenas o pedido de incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa, em favor do apelante
BRENO DA CONCEICAO SILVARES
. Passo ao novo cálculo da pena:

Na
primeira fase
, foi mantida a pena-base fixada na sentença:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, a r. sentença compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Agora, incide também a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), que, por ser preponderante (art. 67 do CP), deve conduzir à redução da pena. Assim, atenuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e presentes as causas de aumento dos incisos II e V do §2º do art. 157 do CP, mantenho a majoração na fração mínima de 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, em razão do
quantum
da pena e da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º, "a" e "b", do Código Penal.

Sobre o pedido de isenção do pagamento das custas processuais. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, a análise sobre a hipossuficiência do condenado para fins de suspensão da exigibilidade das custas é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento em que a condição financeira do apenado poderá ser devidamente aferida.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
WALISON MOTA DE AMORIM
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
BRENO DA CONCEIÇÃO SILVARES
, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar sua pena para
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

1
DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 455.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de Walison e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a
o apelo de Breno
.